Tribunal: STM
Processo: 7000492-06.2025.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). REMARCAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I – CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado em favor de candidata eliminada de concurso público para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Agente de Polícia Judicial, do STM. A eliminação ocorreu por ausência ao Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório. A candidata alegou motivo de força maior, sustentando que sua genitora foi submetida a cirurgia com complicações pós-operatórias, exigindo seus cuidados intensivos e acompanhamento contínuo, sendo ela a única pessoa disponível para a assistência. A impetrante requereu a concessão da segurança para garantir o direito de realizar o TAF em nova data. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência da candidata ao Teste de Aptidão Física (TAF) em concurso público, em razão da necessidade de prestar assistência intensiva à sua mãe após cirurgia, configura motivo de força maior suficiente para justificar a remarcação da prova, excepcionando a regra editalícia de eliminação por não comparecimento. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital do concurso é o instrumento normativo que vincula a Administração Pública e os candidatos. A regra editalícia do certame previa expressamente a eliminação automática do candidato que não comparecesse ao TAF, sem possibilidade de segunda chamada. 4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em regra, inexiste direito à remarcação de provas ou TAF em razão de circunstâncias pessoais do candidato, exceto em hipóteses previstas no edital ou, por proteção constitucional, para candidatas gestantes. 5. O motivo alegado pela candidata, o acompanhamento da mãe submetida à cirurgia com complicações pós-operatórias, não se enquadra nas exceções consolidadas na jurisprudência para a remarcação de teste físico, uma vez que prevalece a regra da imutabilidade das datas fixadas em edital, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia. 6. A remarcação do TAF, nesse caso, feriria os princípios da isonomia, da vinculação ao edital e da primazia do interesse público sobre o privado, pois abriria um precedente perigoso ao permitir que o interesse particular da candidata se sobrepusesse às regras do certame, em prejuízo dos demais concorrentes. 7. Não se verificou ilegalidade ou abuso de poder no ato de eliminação da candidata, uma vez que a ausência foi voluntária e decorreu de circunstâncias pessoais que não são amparadas pela legislação ou jurisprudência para a remarcação de fase de concurso. IV – DISPOSITIVO E TESE 8. Denegação da segurança. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. A ausência do candidato ao Teste de Aptidão Física (TAF) de concurso público implica sua eliminação, conforme previsão expressa em edital. 2. Não existe direito líquido e certo à remarcação de TAF em virtude de circunstâncias pessoais, como o acompanhamento de familiar em cirurgia, em respeito aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia entre os concorrentes.”. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7º, I, e art. 12, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.058.333, Rel Min. LUIZ FUX, DJe 13/11/2017; STJ, Agr Int no RMS n. 66.511/BA, Ministro MANOEL ERHARDT, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021; STJ, Agr Int no RMS n. 73.974/AP, Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000492-06.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: ALLANA LELES MARTINS
ADVOGADO(A): VINNICIUS VIEIRA DE ABREU (OAB DF038620)
IMPETRADO: PRESIDENTE - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A
SEGURANÇA PRETENDIDA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE,
NA AUSÊNCIA OCASIONAL DA MINISTRA PRESIDENTE. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
IMPEDIDA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000492-06.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
IMPETRANTE: ALLANA LELES MARTINS
ADVOGADO(A): VINNICIUS VIEIRA DE ABREU (OAB DF038620)
IMPETRADO: PRESIDENTE - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO
LIMINAR. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN
MORA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE
DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). REMARCAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS
PESSOAIS.
VINCULAÇÃO
AO
EDITAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I – CASO EM EXAME
1.
Mandado de Segurança impetrado em favor de candidata eliminada de
concurso público para o cargo de Técnico Judiciário – Área
Administrativa – Agente de Polícia Judicial, do STM. A eliminação
ocorreu por ausência ao Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter
eliminatório. A candidata alegou motivo de força maior, sustentando que
sua genitora foi submetida a cirurgia com complicações pós-operatórias,
exigindo seus cuidados intensivos e acompanhamento contínuo, sendo ela
a única pessoa disponível para a assistência. A impetrante requereu a
concessão da segurança para garantir o direito de realizar o TAF em nova
data.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência da candidata ao
Teste de Aptidão Física (TAF) em concurso público, em razão da
necessidade de prestar assistência intensiva à sua mãe após cirurgia,
configura motivo de força maior suficiente para justificar a remarcação da
prova, excepcionando a regra editalícia de eliminação por não
comparecimento.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3.
O edital do concurso é o instrumento normativo que vincula a
Administração Pública e os candidatos. A regra editalícia do certame
previa expressamente a eliminação automática do candidato que não
comparecesse ao TAF, sem possibilidade de segunda chamada.
7000492-06.2025.7.00.0000
40001376937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em regra, inexiste
direito à remarcação de provas ou TAF em razão de circunstâncias
pessoais do candidato, exceto em hipóteses previstas no edital ou, por
proteção constitucional, para candidatas gestantes.
5.
O motivo alegado pela candidata, o acompanhamento da mãe submetida à
cirurgia com complicações pós-operatórias, não se enquadra nas exceções
consolidadas na jurisprudência para a remarcação de teste físico, uma vez
que prevalece a regra da imutabilidade das datas fixadas em edital, em
observância aos princípios da legalidade e da isonomia.
6.
A remarcação do TAF, nesse caso, feriria os princípios da isonomia, da
vinculação ao edital e da primazia do interesse público sobre o privado,
pois abriria um precedente perigoso ao permitir que o interesse particular
da candidata se sobrepusesse às regras do certame, em prejuízo dos
demais concorrentes.
7.
Não se verificou ilegalidade ou abuso de poder no ato de eliminação da
candidata, uma vez que a ausência foi voluntária e decorreu de
circunstâncias pessoais que não são amparadas pela legislação ou
jurisprudência para a remarcação de fase de concurso.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8.
Denegação da segurança. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A ausência do candidato ao Teste de Aptidão Física
(TAF) de concurso público implica sua eliminação, conforme previsão expressa
em edital. 2. Não existe direito líquido e certo à remarcação de TAF em virtude
de circunstâncias pessoais, como o acompanhamento de familiar em cirurgia,
em respeito aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia entre os
concorrentes.”.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7º, I, e art. 12, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.058.333, Rel Min. LUIZ FUX,
DJe 13/11/2017; STJ, Agr Int no RMS n. 66.511/BA, Ministro MANOEL
ERHARDT, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021; STJ,
Agr Int no RMS n. 73.974/AP, Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda
Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000492-06.2025.7.00.0000
40001376937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em denegar a segurança pretendida, por falta de amparo legal.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela civil ALLANA LELES
MARTINS contra sua eliminação no concurso público para o cargo de Técnico Judiciário –
Área Administrativa – Agente de Polícia Judicial, regido pelo Edital nº 1-STM, de 27 de
fevereiro de 2025, ante sua ausência para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF),
tendo apontado como autoridade coatora a Ministra Presidente deste Tribunal.
A candidata alega, em síntese, ter sido aprovada nas etapas iniciais do certame,
mas foi impedida de comparecer ao Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório,
devido à motivo de força maior. Sustenta que sua genitora foi submetida a uma intervenção
cirúrgica com complicações pós-operatórias, exigindo seus cuidados intensivos e
acompanhamento contínuo, sendo ela a única pessoa disponível para prestar a assistência
necessária.
Também fundamenta a candidata que sua ausência não foi voluntária, mas
decorreu de uma circunstância imprevisível e inevitável. Invoca os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, alegando que a eliminação automática viola seu direito
líquido e certo. Requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos do ato de eliminação para
que lhe seja garantido o direito de realizar o TAF em nova data.
Por fim, em seus pedidos, a defesa pleiteia:
1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça;
2. A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para que seja garantido à
Impetrante o direito de realizar o Teste de Aptidão Física (TAF), sob pena de grave prejuízo
irreparável;
3. Seja intimada a autoridade coatora, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº
12.016/2009, para prestar informações e, caso queira, oferecer defesa, sob pena de confissão
e revelia;
4. Seja intimado o Ministério Público, nos termos do artigo 12, caput, da Lei nº 12.016/2009;
5. Ao final, seja confirmada a concessão da segurança em definitivo, para garantir à
Impetrante a participação no teste de aptidão física; (Grifo nosso.)
Juntamente com seu petitio, a impetrante acostou, ainda, os seguintes
documentos:
- Procuração (evento 1, doc. 2);
- Documento de identificação da impetrante (evento 1, doc. 3);
- Comprovante de residência (evento 1, doc. 5);
7000492-06.2025.7.00.0000
40001376937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Editais referentes ao concurso (evento 1, docs. 5 e 6);
- Comprovante de inscrição da candidata (evento 1, doc. 7);
- Relatório Médico da genitora da impetrante (evento 1, doc. 8);
- Foto da genitora da candidata no pós-operatório (evento 1, doc. 9); e
- Declaração de hipossuficiência (evento 1, doc. 10).
Mediante despacho, este Ministro Relator se reservou ao direito de apreciar o
pleito liminar após a chegada das informações e da manifestação da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar (PGJM) (evento 10).
A Ministra Presidente desta Corte, apontada como coatora, apresentou as
pertinentes informações (evento 20).
A PGJM, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar
OSMAR MACHADO FERNANDES, manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da
ordem do presente mandamus, “tendo em vista que não há direito líquido e certo da
impetrante, a ser amparado na via estreita do Mandado de Segurança” (evento 24).
Em decisão datada de 21/8/2025, este Ministro Relator indeferiu a medida
liminar, por não vislumbrar os requisitos mínimos legais, bem como porque o pleito se
confunde com o próprio meritum causae (evento 26).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, logo, o remédio heroico merece ser
conhecido.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela civil ALLANA LELES
MARTINS, tendo em vista sua eliminação no concurso público para o cargo de Técnico
Judiciário – Área Administrativa – Agente de Polícia Judicial, regido pelo Edital nº 1-STM,
de 27 de fevereiro de 2025, ante sua ausência para a realização do Teste de Aptidão Física
(TAF), tendo apontado como autoridade coatora a Ministra Presidente deste Tribunal.
Após a aprovação na primeira etapa do concurso, a candidata foi convocada
para realizar o Teste de Aptidão Física (TAF), que possuía caráter eliminatório, mas, segundo
a impetrante, ela “não pôde comparecer à data designada em razão de motivo de força
maior”.
Em síntese, sua genitora teria sido submetida a uma cirurgia que teria evoluído
para complicações após o procedimento, motivo pelo qual necessitou de “imediatos cuidados
intensivos e acompanhamento familiar contínuo por determinação médica” e que a candidata
seria a única pessoa que poderia auxiliá-la, culminando na ausência da impetrante ao TAF, na
data previamente designada.
7000492-06.2025.7.00.0000
40001376937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Data venia, a pretensão da candidata em remarcar a data do TAF, sob a alegação
de que ela era a única pessoa disponível no dia do referido teste físico para assistir sua mãe,
após a realização de uma cirurgia, não nos parece legítimo, tampouco razoável.
Primeiro, porque não há elementos probatórios suficientes nos autos em
condições de demonstrar o elevado grau de comprometimento pós-cirúrgico dessa
genitora alegado pela candidata, a ponto de demandar a remarcação do TAF pela Comissão
do Concurso.
Segundo, porque, em condições normais de convivência no meio social, é
possível inferir que ninguém – inclusive a candidata – está tão sozinho e isolado assim, nos
moldes alegados pela defesa, que não tivesse condições de se valer do auxílio de um parente,
ainda que distante, ou que não pudesse pedir apoio a algum amigo ou a um conhecido ou a
ajuda de um vizinho ou, na pior das hipóteses, até mesmo, pagar alguém ou contratar um
profissional de saúde para assisti-la somente por algumas horas daquele dia, enquanto a
impetrante se deslocava para fazer os testes exigidos no edital do concurso.
No entanto, ainda assim, fundamenta a impetrante que “O resultado da
convocação foi publicado poucos dias antes de um procedimento cirúrgico delicado por
parte de sua genitora, o que, naturalmente, desviou totalmente o foco e atenção da
Requerente” e que o “o estado psicológico da candidata se encontrava abalado, não por
mera negligência, mas por estar acompanhando de perto uma situação imprevisível com sua
mãe”.
Como bem salientou a própria impetrante, no trecho acima, a candidata foi
convocada alguns “dias antes de um procedimento cirúrgico delicado por parte de sua
genitora”, evidenciando que a impetrante teve tempo suficiente para encontrar alguém que
pudesse ficar com sua mãe enquanto ela se submetia aos testes físicos.
Ademais, a alegação de que a genitora da candidata iria se submeter a uma
cirurgia delicada não restou cabalmente demonstrada nos autos. Pelo que se apurou, sua mãe
estava prestes a se submeter a uma cirurgia, que, pela natureza desse procedimento, não
costuma demandar, em tese, tanta urgência ou maiores riscos.
E mesmo que houvesse a comprovação nesse sentido, ainda assim não seria
suficiente, por si só, para remarcar o TAF nesse caso, permissa venia, sob pena de ferir
princípios importantes do concurso, como o da legalidade, da isonomia, da vinculação ao
edital, da igualdade de condições entre os candidatos, além de outros.
No mesmo caminhar, ressalta o patrono o empenho despendido pela requerente
para lograr êxito no certame e que seria “incompatível com o princípio da razoabilidade
penalizar tão duramente quem, mesmo diante de adversidades tão sensíveis, trilhou um
caminho de esforço legítimo e meritório até aqui”. Por essa razão, entendeu o causídico que
ficou demonstrado o direito líquido e certo da candidata e que a “exclusão automática da
Impetrante viola princípios constitucionais e administrativos, uma vez que a ausência
decorreu de motivo de força maior”, tais como a razoabilidade, a isonomia, a segurança
jurídica, a legalidade e a ampla acessibilidade aos cargos públicos.
7000492-06.2025.7.00.0000
40001376937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, não há como duvidar do esforço e da dedicação empreendidos por essa
candidata para lograr êxito no concurso em questão, empenho esse que, aliás, todos os outros
concorrentes dela, possivelmente, também tiveram para alcançar a aprovação na primeira fase
do certame.
Portanto, não se trata de penalizar essa impetrante nesse cenário e, sim, de
observar as regras, os prazos e as demais condições previamente exigidas no edital do aludido
concurso público, concessa venia.
Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, não houve qualquer ilegalidade na
eliminação da candidata nesse concurso, muito menos violação a direito líquido e certo da
impetrante.
Até porque foi garantido a ela o direito de realizar o teste de aptidão física com
antecedência, em data previamente marcada e publicada. Certo é que a candidata deixou de
comparecer ao local dos exames físicos no dia determinado e os motivos por ela alegados no
presente mandamus não são suficientes para lhe garantir a realização do TAF em outra data,
com todas as vênias, embora seja louvável a preocupação dela com sua mãe.
Por fim, defende que “A jurisprudência tem firmado posição favorável à
remarcação do TAF em situações excepcionais, especialmente quando a ausência se dá por
motivo grave e devidamente comprovado, como se verifica nos autos” e requereu, in limine,
que fosse garantido, à candidata, o direito de realizar o TAF, com a ratificação no mérito.
Mais uma vez, não merece prosperar a alegação defensiva, posto que, ao
contrário do que sustenta, basta retratar trecho do parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, nesses termos:
a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, (é) no sentido de que, em regra,
somente às candidatas gestantes é assegurado o direito à remarcação do Teste de Aptidão
Física, por força de proteção constitucional à maternidade. Para as outras hipóteses, contudo,
prevalece a regra da imutabilidade das datas fixadas em edital, exatamente para resguardar o
princípio da isonomia e evitar qualquer tratamento diferenciado injustificado entre os
concorrentes. (Grifos nossos.)
Fato é que, assim como o pleito liminar foi indeferido, por ausência dos
requisitos legais, no mérito, igualmente, não se observa o direito líquido e certo aventado pela
defesa, consoante será demonstrado doravante.
Isso porque, conforme muito bem salientado pela PGJM em seu Parecer, em
concurso público prevalece, como regra, a vinculação ao edital, in verbis:
Ressalte-se que, em matéria de concurso público, prevalece a regra da vinculação ao edital,
verdadeiro instrumento normativo que disciplina todas as fases do certame. Em regra, alterar
normas ou prazos previamente estabelecidos implicaria vulnerar os princípios da legalidade,
da isonomia e da impessoalidade, além de comprometer a própria lisura do processo seletivo,
em prejuízo da igualdade de condições entre os candidatos.
É dizer que as regras editalícias, além de vincular a administração pública,
também afetam os candidatos, que ao se inscreverem se submetem e anuem com as normas
ali constantes, devendo cumprir não somente os requisitos para o cargo ao qual concorrem,
7000492-06.2025.7.00.0000
40001376937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como também com os prazos consentidos no momento que opta por participar de concurso
público.
Do contrário, permitir que candidatos descumpram prazos além dos permitidos
legal e jurisprudencialmente seria infringir os princípios da impessoalidade, da
economicidade, da eficiência, da primazia do interesse público sobre o privado e, sobretudo,
da isonomia, desrespeitando o outro concorrente que, igualmente, se preparou e, mesmo
diante das adversidades, cumpriu todas os prazos e regras editalícias do certame.
Ou seja, se relevasse todos os dissabores e as dificuldades de cada candidato, o
referido certame público nunca chegaria ao fim com a consequente homologação, porque
outros fatos, alheios à vontade de cada candidato, poderiam surgir numa segunda ou terceira
chamada, caso fosse aberto esse perigoso precedente.
Com efeito, é imperioso citar as informações prestadas pela Ministra Presidente,
apontada como coatora, que esclarece nesses termos:
O certame é composto das seguintes fases, nos termos do subitem 1.2 do edital de abertura.
In verbis:
1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes etapas
e fases, todas de responsabilidade do Cebraspe: a) provas objetivas, de caráter
eliminatório e classificatório, para todos os cargos; b) prova discursiva, de caráter
eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Analista Judiciário; c) teste de
aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o cargo de Técnico Judiciário –
Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial; d) avaliação de
títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de Analista Judiciário.
In casu, a candidata inscreveu-se no certame para concorrer à vaga no Cargo 9: Técnico
Judiciário - Área: Administrativa - Especialidade: Agente da Polícia Judicial e realizou a
prova objetiva, em que obteve o total de 52,00 pontos, atingindo, nessa fase, a 2301ª posição
na nas vagas destinadas aos candidatos cotistas, classificando-se somente nessa modalidade.
Dessa forma, candidata foi convocada para a avaliação de avaliação física, por meio
do Edital Nº 5 – STM, de 27 de junho de 2025, sendo eliminada do concurso, nos termos do
subitem 10.9, alínea “d”, do edital de abertura, por não comparecer para a realização do
teste de aptidão física. Confira-se:
10 DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (SOMENTE PARA O CARGO DE TÉCNICO
JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: AGENTE DA
POLÍCIA JUDICIAL) 10.9 Será considerado inapto no teste de aptidão física e,
consequentemente, eliminado do concurso público, o candidato que: [...] d) não
comparecer ao teste de aptidão física.
[...] A candidata foi convocada para realizar o teste de aptidão física no dia 06 de julho de
2025, às 09:30h:
[...] Ocorre que, a despeito de ter sido devidamente convocada para o teste de aptidão física, a
candidata não compareceu ao referido teste, conforme se verifica na imagem do sistema de
consulta individual do resultado provisório do teste de aptidão física:
[...]
7000492-06.2025.7.00.0000
40001376937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme previsão contida no subitem 10.5 do edital de abertura, para o teste de aptidão
física, a candidata deveria comparecer em data, local e horários a serem determinados em
edital próprio. Leia-se:
10.5 O candidato deverá comparecer para realizar o teste de aptidão física, no local,
em data e em horário a serem oportunamente divulgados em edital específico, com
roupa apropriada para prática de atividade física (tais como: camiseta, calção ou
bermuda, tênis e meias), munido de documento de identidade original, nos termos do
subitem 14.10 deste edital, e de atestado médico (original ou cópia autenticada em
cartório), específico para tal fim e emitido, no máximo, 15 dias antes da realização
dos testes, em que deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar
o teste de aptidão física deste concurso, bem como a data, a assinatura, o carimbo e o
CRM do profissional, conforme o modelo do Anexo III deste edital.
[...]
Frisa-se que, conforme disposto no subitem 14.3 do edital de abertura, é de inteira
responsabilidade da candidata acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados referentes ao certame. Leia-se:
14.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os
atos, resultados, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados
no Diário Oficial da União e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/stm_25.
Ademais, o Edital Nº 1 – STM, de 27 de fevereiro 2025 e Nº 5 – STM, de 27 de junho de
2025, que tornou pública a convocação para o teste de aptidão física, dispôs expressamente
que não haveria segunda chamada para a realização do teste de aptidão física e que não
comparecimento ao teste implicaria a eliminação da candidata do concurso. Leia-se:
EDITAL Nº 5 – STM, DE 27 DE JUNHO DE 2025
4 DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (SOMENTE PARA O CARGO 9: TÉCNICO
JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: AGENTE DA
POLÍCIA JUDICIAL) 4.1 Para o teste de aptidão física, a ser realizado nos dias 5 e 6
de julho de 2025, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 10
do Edital nº 1 – STM, de 27 de fevereiro de 2025, suas alterações e neste edital. 4.1.1 O
candidato
deverá,
obrigatoriamente,
acessar
o
endereço
eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/stm_25, a partir do dia 2 de julho de 2025, para
verificar o seu horário e o local de realização do teste de aptidão física, por meio de
consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato
somente poderá realizar o teste de aptidão física no horário e no local designados na
consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.
EDITAL Nº 1 – STM, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 14.20 Não haverá segunda
chamada para a realização das provas/avaliações/etapas/fases/procedimentos. O não
comparecimento ao local de realização das provas nos dias e horários determinados
implicará a eliminação automática do candidato do concurso público
Independentemente do motivo que levou a candidata a não comparecer à aplicação do teste
de aptidão física, não há como abrir exceção para uma nova aplicação da fase, sob pena de
se ferir os princípios da vinculação ao edital, da isonomia e, principalmente, de se ferir o
princípio da primazia do interesse público sobre o privado.
Outrossim, em sendo a ausência da candidata a qualquer prova ou fase do certame um critério
de eliminação estabelecido em edital, eventual flexibilização de tal critério, no sentido de
deixar a candidata permanecer na concorrência, afeta diretamente os candidatos regulamente
7000492-06.2025.7.00.0000
40001376937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aprovados e que se submeteram devidamente às regras editalícias, já que a candidata ausente
poderá obter, ao final, classificação que lhe permita restar melhor classificada que os demais.
Ademais, é impossível e inviável, em sede de concursos e seleções públicos, nos quais devem
prevalecer a isonomia e a vinculação ao edital e que envolvem uma infinidade de candidatos
nas mais diversas situações pessoais e das mais diversas localidades, permitir que cada
candidato realize as fases do concurso na data que melhor atenda à necessidade pessoal de
cada um, por mais difícil e lamentável que seja.
O interesse particular da candidata não pode prevalecer sobre o interesse público!
Mister se faz esclarecer ainda que todas as regras insertas em edital são necessárias e se
justificam pela necessidade de i) selecionar os candidatos efetivamente capazes de
desempenhar as atribuições do cargo concorrido; ii) possibilitar que a participação de todos
os candidatos no certame se dê de forma isonômica; iii) realizar a seleção dentro do prazo
estabelecido em cronograma, cujo cumprimento por parte do Cebraspe é imposição
contratual, e consequentemente viabilizar a nomeação e posse dos candidatos aprovados e
selecionados de acordo com a necessidade da Administração Pública, em atenção ao princípio
da primazia do interesse público sobre o privado; e iv) atender as três necessidades anteriores
observando a legislação vigente e os princípios que regem a Administração Pública e o
instituto do concurso público, atendo-se à jurisprudência dominante.
Portanto, resta claro que não assiste razão alguma à candidata, que foi devidamente
eliminada do certame por não ter comparecido para realizar o teste de aptidão física.
As alegações da candidata não devem prosperar, uma vez que não se coadunam com a
legislação pátria, com as regras dispostas nos editais que regem o certame, que foram
completamente obedecidas, de maneira que não há ilegalidade na sua eliminação, tampouco
ofensa jurídica e boa-fé. Em anexo, segue a documentação necessária à elaboração da defesa
desse Órgão nos autos do processo em epígrafe.
Destaca-se que as informações acostadas têm caráter de dado pessoal sensível, na forma do
inciso II do art. 5° da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, nominada de Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), não sendo cabível a sua reprodução, publicação ou
disponibilização e/ou ao público comum, de maneira que a elas deve ser imposta restrição,
possibilitando-se o acesso somente às autoridades competentes para a análise legal, em
conformidade com o art. 7° da referida lei protecional. Informa-se ainda, que todos os editais
e comunicados relativos ao concurso público em questão estão disponíveis no endereço
eletrônico https://www.cebraspe.org.br/concursos/. (Grifos nossos.)
Das informações prestadas acima, convém mencionar que o cargo para o qual a
candidata concorre é o de nº 9: Técnico Judiciário - Área: Administrativa - Especialidade:
Agente da Polícia Judicial. Ela realizou a prova objetiva, obteve 52,00 pontos, ficando
na 2301ª posição, motivo pelo qual foi convocada para a avaliação física, e não
compareceu.
Nesse ponto, o edital de abertura do certame, no subitem 10.9, alínea “d”,
foi claríssimo, ao consignar que, dentre outras hipóteses, seria eliminado do concurso
público o candidato que não comparecesse para a realização do teste físico, como
ocorreu na vertente quaestio, in verbis:
10 DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (SOMENTE PARA O CARGO DE TÉCNICO
JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: AGENTE DA POLÍCIA
JUDICIAL) 10.9 Será considerado inapto no teste de aptidão física e, consequentemente,
eliminado do concurso público, o candidato que: a) não apresentar o atestado médico
7000492-06.2025.7.00.0000
40001376937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

específico, conforme modelo constante do Anexo III deste edital; b) deixar de realizar algum
dos testes de aptidão física; c) não obtiver o desempenho mínimo em quaisquer um dos testes;
ou d) não comparecer ao teste de aptidão física. (Grifos nossos.)
De mais a mais, é imperioso lembrar que o edital, igualmente, deixou patente
que não haveria segunda chamada para a realização de avaliações, in verbis:
EDITAL Nº 1 – STM, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025 14.20 Não haverá segunda
chamada para a realização das provas/avaliações/etapas/fases/procedimentos. O não
comparecimento ao local de realização das provas nos dias e horários determinados
implicará a eliminação automática do candidato do concurso público. (Grifo nosso.)
Dessa forma, inexiste direito líquido e certo da candidata que deixou de
comparecer para a realização de teste físico, de caráter eliminatório, na data para a qual foi,
previamente, convocada, não lhe socorrendo as circunstâncias de caráter pessoal e familiar
que possam ter lhe impedido, em que pese mereça sensibilidade.
Tal pois, primeiro, conforme demonstrado alhures, o edital do certame deixou
patente que não haveria segunda chamada para a realização das avalições e, segundo, porque
os tribunais têm jurisprudência consolidada de que a remarcação para teste de aptidão física
se reserva aos casos excepcionais, conforme citado na liminar, a exemplo de candidata
gestante, segundo já foi julgado, nesse sentido, pelo STF (RE nº 1.058.333), ou em virtude
de previsão editalícia expressa, que, no caso dos autos, não se vislumbra nem uma coisa nem
outra, data venia.
Na mesma senda, vale trazer os subsequentes precedentes do STJ:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE
REALIZAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AGRAVO
INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
1. Trata-se de Mandado de Segurança, apontando como autoridades coatoras o Secretário da
Administração e o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. A parte sustenta
que foi convocada para o teste de aptidão física - TAF, porém, na data marcada, estava com
distensão no ombro em virtude dos fortes treinos. Acrescenta que, apesar de informar o seu
problema de saúde à organização do concurso, foi obrigado a submeter-se ao TAF e
reprovou na prova de barra.
2. Sobre o tema, as duas Turmas de Direito Público desta Corte Superior têm acompanhado
a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida
(RE 630.733/DF - DJe 20.11.2013), de que inexiste direito à remarcação de provas em razão
de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital (AgRg no RMS
48.218/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 7.2.2017).
3. Agravo Interno do particular desprovido. (Agr Int no RMS nº 66.511/BA, Ministro
MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
19/10/2021, DJe de 22/10/2021.) (Grifos nossos);
........................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
7000492-06.2025.7.00.0000
40001376937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente contra ato
de Secretário de Administração do Estado do Amapá, objetivando anular o ato que eliminou
o impetrante do concurso público para o provimento do cargo de Professor de Educação
Básica e Profissional, disciplina História, em razão de não ter comparecido à inspeção de
saúde, determinando sua reconvocação para nova inspeção. No Tribunal a quo, a
segurança foi denegada.
II - O Supremo Tribunal Federal e o STJ têm o entendimento de que não há direito à
remarcação de provas de concurso público ou exame de aptidão física em razão de
circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital. [...]
IV - Eventual concessão de segurança ocasionaria violação do princípio da isonomia, uma
vez que não se comprovou de plano a existência de situação excepcional que pudesse
hipoteticamente autorizar o tratamento desigual ao impetrante, de modo a se definir data
para a realização de uma "segunda chamada", esta, reprise-se, não prevista no edital,
referente à inspeção de saúde. V - Agravo interno improvido. (Agr Int no RMS nº 73.974/AP,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de
16/10/2024.) (Grifos nossos.)
Pelos precedentes acima, sabendo da data do teste de aptidão física, caberia à
acusada, mesmo diante da situação de sua genitora, viabilizar parente ou amigo para ficar
com sua mãe, tão somente no período de realização do exame.
Ademais, a alegação defensiva de que “O resultado da convocação foi
publicado poucos dias antes de um procedimento cirúrgico delicado por parte de sua
genitora, o que, naturalmente, desviou totalmente o foco e atenção da Requerente” e que o
“o estado psicológico da candidata se encontrava abalado, não por mera negligência, mas
por estar acompanhando de perto uma situação imprevisível com sua mãe”, com as vênias
devidas, embora mereça sensibilidade, não pode ser levado em conta como uma das
exceções amparadas pela jurisprudência, eis que vários candidatos podem ter passado por
percalços e dificuldades semelhantes a essa, mas que foram cumprir com o que previa no
edital, com o qual concordaram quando fizeram a inscrição.
Ademais, apurou-se nos autos que a cirurgia realizada pela genitora da
candidata foi eletiva, conforme se observa no relatório médico emitido (evento 1, doc. 8, do
MS), em que pese não tenha sido essa a razão determinante para a eliminação dessa candidata
do concurso público em questão.
Não por acaso, ao ser chamada a se pronunciar sobre essa questão, a PGJM, por
meio do Subprocurador-Geral Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES, esclareceu da
seguinte forma:
Cumpre destacar que a cirurgia realizada pela genitora da impetrante tratou-se de
procedimento [...] de natureza eletiva, que poderia ter sido programado para outro período,
inexistindo qualquer caráter de urgência ou risco de morte que justificasse a sua realização
imediata (Relatório Médico do Cirurgião Plástico Dr. Cézar Lopes – CIRURGIA PLÁSTICA,
arquivo COMP8 do evento 1 do Mandado de Segurança n.º 7000492-06.2025.7.00.0000/BR).
Dessa forma, não se configura situação excepcional capaz de justificar a ausência da
candidata no Teste de Aptidão Física - TAF, uma vez que circunstâncias previsíveis ou
passíveis de agendamento não podem se sobrepor às regras editalícias do concurso público.
7000492-06.2025.7.00.0000
40001376937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de que, ante ao empenho da
requerente para lograr êxito no certame, seria “incompatível com o princípio da
razoabilidade penalizar tão duramente quem, mesmo diante de adversidades tão sensíveis,
trilhou um caminho de esforço legítimo e meritório até aqui”.
De fato, não se ignoram todos os sacrifícios que essa candidata, por certo, deve
ter feito para se dedicar ao referido concurso público, assim como os demais concorrentes
dela, provavelmente, também fizeram.
No entanto, o que não seria razoável, nem proporcional, nesse caso, é remarcar
o TAF apenas para essa candidata tão somente porque sua mãe se submeteu a procedimento
estético durante o período em que o concurso público em questão foi realizado, com todas as
vênias.
Portanto, quando a defesa alega que a candidata não se apresentou para fazer o
teste físico no dia previamente marcado pela organização do concurso por fato imprevisível e
inevitável, não é verdade, com todas as vênias, tendo em vista que, pelas circunstâncias do
cenário fático representado na vertente quaestio, ela tinha totais condições de ter se
organizado melhor, procurando meios para honrar com as determinações do concurso
previstas no edital, que, aliás, ela mesma concordou com todos os seus termos, quando se
inscreveu para o certame.
É dizer que, se abrisse exceção não prevista no edital para essa candidata, aí
sim, ter-se-ia colisão com diversos princípios constitucionais e administrativos. Além de
constarem, de forma majoritária, na jurisprudência, decisões diametralmente contrárias ao
fundamento defensivo, de que os tribunais “tem firmado posição favorável à remarcação do
TAF em situações excepcionais, especialmente quando a ausência se dá por motivo grave e
devidamente comprovado, como se verifica nos autos”.
Ora, ao revés do que tenta incutir a impetrante, de que seu caso estaria
ressalvado para lhe possibilitar fazer o TAF em outra data a ser designada, não encontra
lastro, tanto que sequer trouxe exemplo jurisprudencial em que sua situação se enquadraria a
uma das hipóteses de exceções quanto à remarcação de exame.
Com efeito, de forma pertinente, as informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora muito bem delinearam o porquê de o cumprimento das regras
editalícias ser primordial, in verbis:
Mister se faz esclarecer ainda que todas as regras insertas em edital são necessárias e se
justificam pela necessidade de i) selecionar os candidatos efetivamente capazes de
desempenhar as atribuições do cargo concorrido; ii) possibilitar que a participação de todos
os candidatos no certame se dê de forma isonômica; iii) realizar a seleção dentro do prazo
estabelecido em cronograma, cujo cumprimento por parte do Cebraspe é imposição
contratual, e consequentemente viabilizar a nomeação e posse dos candidatos aprovados e
selecionados de acordo com a necessidade da Administração Pública, em atenção ao princípio
da primazia do interesse público sobre o privado; e iv) atender as três necessidades anteriores
observando a legislação vigente e os princípios que regem a Administração Pública e o
instituto do concurso público, atendo-se à jurisprudência dominante.
7000492-06.2025.7.00.0000
40001376937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ausente o direito líquido e certo reclamado pela impetrante, bem como
inexistente ilegalidade ou abuso de poder no contexto fático ora examinado, temos que as
pretensões não merecem guarida, data venia.
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a segurança pretendida, por falta de
amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376937v5 e do código CRC a7a3d1ea.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 31/10/2025, às 07:15:48
7000492-06.2025.7.00.0000
40001376937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR